Tribunal: STF
Processo: ARE 1428319
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO INCIDENTE SOBRE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E SOB ENCOMENDA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. VERBETE Nº 156 DE SUA SÚMULA. JULGAMENTO, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, DO RESP Nº 1.092.206/SP. A prestação de serviço de composição gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob encomenda, estão sujeitas à incidência do ISS (e não de ICMS), consoante entendimento consolidado do STJ. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 146, II; 155, II, §2º, I e IX, "b"; e 156, III, da CF/1988. 



    Sustenta, em suma, que a fabricação de embalagens configura típica operação relativa à circulação de mercadorias, que se insere no campo da incidência do ICMS e não do ISS. Assim, se mantida a incidência do ICMS, “haverá não só afronta às regras de atribuição de competência (arts. 155, II e 156, III, da CF), como ao princípio constitucional da não-cumulatividade, pois o industrial que adquire as embalagens (caixas de papel) não poderá ter o crédito do ICMS” (fl. 6, Doc. 23).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 882.461-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 816), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (RE 882.461-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2015) 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente